Tribunal: STF
Processo: ARE 1488494
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    “APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo duplamente circunstanciado - Emprego de arma de fogo e concurso de pessoas - Preliminar de nulidade processual - Inocorrência Preclusão e ausência de prejuízo - Alegação que não conduz à nulidade das demais provas produzida em contraditório judicial - MÉRITO - Inconformismo de ambas as defesas para absolvição dos corréus - Inadmissibilidade - Provas suficientes de ambas as autorias delitivas - Corréu LUCIANO que foi surpreendido na condução do veículo utilizado pelos roubadores, segundo informação repassada pelo filho da vítima, presente na cena do crime, no exato momento da fuga - Eventual excesso ou abuso de poder após a detenção do acusado que não deslegitima toda a ação policial, até porque escorada em outros meios de prova - Abuso de poder que deve ser investigado oportunamente, seja na esfera administrativa, seja na esfera penal Determinação para envio de ofícios para a corregedoria da PMSP e do MPSP - Corréu ISAQUE que foi seguramente reconhecido pela vítima, a despeito de sua negativa de autoria e a versão sustentada pela testemunha Letícia - Documento de identidade do corréu ISAQUE encontrado dentro do veículo conduzido pelo corréu LUCIANO que reforça a autoria delitiva de ambos - Condenações mantidas - Causa de aumento de pena caracterizada pela firme versão da vítima - Desnecessidade de apreensão da arma de fogo, segundo jurisprudência desta c. Câmara Criminal - Dosimetria penal inalterada- Maus antecedentes que não são apagados pelo quinquênio depurador Jurisprudência do STF, em sede de repercussão geral - Confissão informal que não serve para caracterizar a referida atenuante, até porque não utilizada como elemento de convicção pelo magistrado Regime fechado mantido para ambos, em razão da gravidade concreta do crime - Prequestionamento implícito - Apelações não providas, com determinação”. (Documento eletrônico 17).



    O Superior Tribunal de Justiça - STJ assim analisou a controvérsia no Recurso Especial 2.165.312/SP, da relatoria do Ministro Antonio Saldanha Palheiro: 



    “EMENTA. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. ARMA DE FOGO. NULIDADE. CONFISSÃO SOB TORTURA. OUTRAS PROVAS INDEPENDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Havendo provas suficientes, independentes e idôneas acerca da autoria e materialidade delitivas, a alegação de nulidade da confissão por ter sido obtida mediante tortura não tem o condão de macular toda a ação penal, mas tão somente a referida confissão e as provas dela decorrentes. 



    2. No caso em tela, os réus praticaram roubo mediante emprego de arma de fogo e se evadiram em um veículo cujo modelo e placa foram informados aos policiais, que prontamente iniciaram o patrulhamento e então localizaram o veículo e deram ordem de parada, mas foram desobedecidos. Assim, iniciaram perseguição em várias vias da cidade, até que o veículo se acidentou e o réu foi preso em flagrante e foram encontrados objetos do corréu. 



    3. Logo, toda a dinâmica do fato, com a descrição detalhada do veículo e de sua placa, a tentativa de fuga e a prisão em flagrante do agente em posse de bens do corréu, por si sós, seriam suficientes para atestar a autoria delitiva, desconsiderada a confissão informal obtida sob tortura que já se encontra em apuração em autos apartados. 



    4. Agravo regimental desprovido”.



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 5°, LVI e III, da mesma Carta. 



    Bem examinados os auto, decido.



    Preliminarmente, observo que o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC. Nesse sentido, destaco o ARE 882.864 AgR/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, cuja ementa segue transcrita:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (grifei).



    No que se refere às provas obtidas por meios ilícitos, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP assim examinou a controvérsia: 



    “A d. Defesa do corréu Luciano aduziu preliminar afirmando que há nulidade processual, uma vez que a confissão informal tirada pelos policiais, no momento da prisão em flagrante dele, foi obtida mediante violência física, de sorte que as demais provas subsequentes devem também ser consideradas ilícitas, em virtude da teoria conhecida como ‘fruto da árvore envenenada’. 



    Antes de adentrar a preliminar, insta consignar que eventual excesso da ação policial será analisado oportunamente, quando da análise do mérito recursal. Com efeito, como bem lembrado pelo i. Procurador de Justiça, a arguição de nulidade neste momento se encontra fulminada pela preclusão, uma vez que a d. defesa deveria tê-la apresentado em momento oportuno, qual seja, nas alegações finais, antes mesmo da prolação da sentença. 



    Não bastava, como fez em sede de alegações orais, mencionar a violência para deslegitimar a ação policial e os respectivos depoimentos por eles prestados em Juízo, a fim de conseguir a absolvição por falta de provas, uma vez que isto diz respeito ao mérito. 



    Contudo, concedendo ao debate, passo a apreciar a questão preliminar apontada pela Defesa do corréu Luciano como causa de nulidade processual. 



    De fato, nulidade não há. 



    Não custa lembrar que a confissão informal do acusado Luciano, ou seja, aquela proferida no momento em que fora abordado e autuado em flagrante pelos policiais militares, não é prova; ao contrário, não passa de indícios capazes de justificar a ação da polícia e futura propositura da ação penal. Portanto, se não é prova, porque colhida sem maiores formalidades e fora do contraditório, eventual abuso de autoridade ali ocorrido (ou seja, agressões desmedidas posteriores a contenção do réu, que serão oportunamente analisadas) não acarreta nulidade do processo e muito menos dos depoimentos judiciais dos policiais que fizeram referência a ela, ainda mais quando existem outras provas fortes o bastante para sustentar uma segura condenação, tal como é o caso dos autos.



    Até porque, ainda que assim fosse, seria imprescindível que viesse demonstrado prejuízo para o réu, o que não ocorreu, uma vez que, perante o Delegado de Polícia (fls. 07/08), devidamente assistido por sua defensora, o corréu Luciano negou a prática delitiva categoricamente, assim como o fez em Juízo, negando, mais uma vez, a imputação de roubo que lhe recaia.



    Em suma, se a confissão informal não pode ser considerada prova propriamente dita, não há que se falar em nulidade processual, ainda mais porque as demais provas produzidas em desfavor de Luciano possuem uma fonte independente, ou seja, não se originaram da suposta confissão informal engendrada pelo corréu aos policiais, no momento da prisão em flagrante.



    [...]



    No mérito, em que pese o inconformismo de ambas as defesas, a solução absolutória pretendida para LUCIANO e ISAQUE é impraticável, na medida em que o acervo fático-probatório não deixa dúvidas da participação de ambos no crime de roubo descrito na denúncia”. (pp. 5 e 6 do documento eletrônico 17). 



    Nesse sentido, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal: 



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DE SUPOSTA CONFISSÃO INFORMAL. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.421.360/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 10/5/2023, grifei). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



     I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



     II - Nos termos da orientação firmada nesta Suprema Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso.



     III - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF.



      IV - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 



      V - Não se admite, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279/STF.



     VI - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.461.361 AgR/RJ, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/12/2023, grifei).



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 1.413.049 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23/2/2024).



    Por fim, observo que a condenação do agravante não foi baseada apenas na sua confissão informal e em conjunto probatório dela decorrente. Conforme se conclui da decisão proferida no acórdão recorrido, a autoria e materialidade do crime foram comprovadas por outras provas juntadas aos autos, as quais são suficientes para manter a condenação, ainda que não houvesse a confissão.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).  



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator